Tribunal: TJDFT
Processo: 0737375-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ALLE HAIDAR FILHO, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos à arrematação, opostos no bojo do cumprimento de sentença requerido pelo BANCO BRADESCO S/A. Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação monitória fundamentada em contrato “Borderô – Desconto de Cheques”, ajuizada pela instituição financeira em desfavor do agravante e de VIDRALLE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA. O recorrente firmou o contrato na condição de devedor solidário, por isso foi realizada a constrição de imóvel de sua propriedade e para a quitação da dívida. Após a arrematação do bem, o agravante foi intimado para a apresentação de embargos, quando alegou impenhorabilidade por tratar-se de bem de família, ou seja, destinado à sua moradia. No mais, disse que a alienação judicial ocorreu por preço vil. Esclareceu que “o bem é o único imóvel residencial do Executado e serve-lhe de residência”. A declaração de imposto de renda constante dos autos mostra outros imóveis em seu nome, mas todos com restrição ou medida judicial. Lado outro, o valor da arrematação corresponde a 67% da avaliação mercadológica do apartamento, o que caracterizaria preço vil e tornaria nulo o ato judicial. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou os embargos à arrematação, sob o fundamento de que não houve prova de que o imóvel “se enquadre como bem de família” e que não houve preço vil, porque o apartamento foi arrematado por 76% da avaliação. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu a antecipação da tutela recursal “para reformar a decisão atacada e deferir a tutela de urgência pleiteada, suspender a arrematação para que decrete a nulidade” da arrematação e, ao final, a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à arrematação opostos pelo executado JOSE ALLE HAIDAR FILHO no ID 163899893, onde pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, alegando ainda que o imóvel é bem de família e que foi alienado em hasta pública a preço vil, nos termos do artigo 891 do NCPC. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Quanto à alegação de que o imóvel arrematado seria bem de família, observo que os embargos a arrematação de ID 163899893 não trouxeram qualquer comprovação de que o imóvel de fato se enquadre como bem de família. Como se sabe, por mais que o bem penhorado seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifique como bem de família. Faz-se necessário a demonstração de que o imóvel realmente abriga a entidade familiar e que a impugnante não disponha de qualquer outro para residência, o que, a bem da verdade, não ficou demonstrado, uma vez que o devedor não trouxe aos autos documento algum a fim de para provar o alegado. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos. Não diverge deste entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (...) Assim, não havendo a demonstração cabal e inequívoca de que o imóvel, objeto da penhora enseja a atuação da Lei no 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel arrematado. Também não merece prosperar a alegação de que a arrematação tenha ocorrido por preço. O artigo 903 do NCPC estabelece que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, cabendo ao juiz no prazo dez dias invalidá-la, quando realizada por preço vil ou com outro vício, considerá-la ineficaz, se não observado o disposto no art. 804, ou não resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução, conforme parágrafos 1.o e 2.o do mesmo dispositivo legal. No presente caso e nos embargos apresentados, conforme relatado, o executado requer a nulidade da avaliação do bem e do auto de arrematação, alegando que o imóvel foi arrematado por preço vil. Quanto à alegação de arrematação por preço vil, o artigo 891 do NCPC assim aduz: (...) O valor de avaliação do imóvel foi de R$ 1.850.000,00, sendo que o Laudo de Avaliação de ID 130439444 elaborado pelo Oficial de Justiça não foi impugnado pelas partes, conforme certidão de ID 137756989. Como não houve impugnação em momento oportuno, o executado não pode, agora, discutir acerca do valor da avaliação, uma vez que se trata de questão preclusa. No mais, o edital de ID 154017993 estabeleceu que os lances não poderiam ser inferiores a 70% do valor da avaliação. O imóvel foi arrematado em R$ 1.408.000,00 (ID 159633878), ou seja, 76% do valor. De toda forma, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que preço vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação do bem. In casu, o valor de arrematação ultrapassou e muito o referido parâmetro, não havendo que se falar na ocorrência de enriquecimento ilícito do arrematante ou em preço vil. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...) Diante de todo o exposto e não estando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 903, § 1.o, do NCPC que macule a arrematação, REJEITO os embargos à arrematação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para deliberação.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (ID 168178299 na origem). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Os documentos acostados aos autos comprovam a propriedade de pelo menos outros 8 (oito) imóveis, além daquele objeto da arrematação (IDs de origem 37004739 - Pág. 10/12, 110425461, 110425463, 110425487 e 110425493. Da mesma forma, na matrícula do imóvel arrematado não consta tratar-se de bem de família, nos termos do artigo 5o, parágrafo único da Lei no 8.009/1990. O agravante não trouxe aos autos qualquer elemento para demonstrar que se tratava de bem de família e destinado à residência, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), o que afasta a hipótese de probabilidade do direito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. Desconsidera-se na análise recursal os documentos anexados pelo agravante nos autos de origem após a decisão recorrida, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. Preclusão reconhecida. Preliminar acolhida. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 3. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 4. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1707937, 07419328620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, afasta-se a plausibilidade do direito, não havendo razão para a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46